Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704748-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: VALDECI DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de VALDECI CARVALHO, determinou o sobrestamento da reintegração de posse pretendida, pelos seguintes fundamentos: “Diante do contexto atual de pandemia do COVID-19 e tendo em vista a RECOMENDAÇÃO No 90 do CNJ, de 02 de março de 2021 que recomendou aos órgão do Poder Judiciário que enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica. Determino o sobrestamento da reintegração de posse pedida pelo autor na petição de id.114485435, pelo prazo de 30 (trinta) dias.” (ID 114516824, autos originais) Em suas razões recursais (ID 32737005), a agravante afirma que: 1) a Recomendação n. 90 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ é de 02/03/2021, e portanto, “de quase 1 (um) ano atrás, quando se configurava inteiramente diversa a situação da pandemia”; 2) durante o referido lapso temporal “se deu a imunização de grande parte da população residente nesta Unidade da Federação, sendo oportunizado à mesma que se beneficiasse, inclusive da aplicação de 3 (três) doses da vacina”; 3) que não restou provado nos autos originais que agravado esteja em tal situação de vulnerabilidade social e/ou econômica; e 4) há necessidade imediata de que o bem seja submetido a procedimento de venda por licitação pública. Por tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada, a fim que que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 32737864). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, verifica-se que os fundamentos apresentados pela agravante são relevantes. Todavia, a necessidade imediata de que o bem seja submetido a procedimento de venda por licitação pública não pode ser enquadrada como risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a autorizar a concessão da antecipação da tutela recursal. Ademais, por se tratar de situação que envolve desocupação de imóvel por pessoa possivelmente em estado de vulnerabilidade social e econômica, mostra-se recomendável, neste momento, submeter a questão ao devido contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator